Tribunal: CARF
Processo: 14041.000004/2011-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-21

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14041.000004/2011-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.972 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de outubro de 2021
Recorrente
DAISY COSTA LENINGER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007, 2009
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
IMPUGNAÇÃO
INTEMPESTIVA.
A impugnação deve ser apresentada no prazo de trinta dias, contados da ciência
do procedimento a ser impugnado. A impugnação intempestiva somente
instaura a fase litigiosa se suscitada como preliminar a tempestividade,
observando-se que, não sendo acolhida, deixa-se de apreciar as demais
questões arguidas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo, Andrea Viana Arrais Egypto,
Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira, Wilderson Botto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Trata-se de Auto de Infração de imposto de renda pessoa física - IRPF, fls. 7/25,
anos-calendário 2005, 2006, 2007, 2008 e 2009, que apurou imposto suplementar, acrescido de
juros de mora e multa de ofício, em virtude de omissão de rendimentos de residente ou
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14041.000004/2011-87
Fl. 347
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.972 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000004/2011-87

domiciliado no exterior (insuficiência de recolhimento do imposto de renda na fonte sobre
rendimentos de residentes ou domiciliados no exterior).
Consta da descrição dos fatos que a contribuinte é residente no exterior desde
1995 e recebe rendimentos de aposentadoria no Brasil. Em 2005 estava no Brasil e apresentou as
declarações de ajuste anual dos exercícios 2000 a 2005. Apesar de afirmar que comunicou às
fontes pagadoras, elas apuraram o IRRF como se a contribuinte fosse residente no Brasil,
utilizando o código de recolhimento 0561, quando deveriam proceder à tributação exclusiva na
fonte à alíquota de 25%, no código 0473.
Como a contribuinte não havia alterado seu endereço no cadastro CPF, as
intimações enviadas a ela não foram respondidas e a consequência foi a lavratura de auto de
infração.
O objeto deste auto de infração são as divergências idênticas do período anterior,
mas o imposto foi apurado para o período de 2006 a 2010, anos-calendário 2005 a 2009, em
virtude da diferença de imposto entre os valores devidos à alíquota de 25% incidente sobre os
rendimentos brutos e os valores retidos à alíquota de 27,5% incidente sobre os rendimentos
líquidos recebidos com o abatimento das deduções permitidas para domiciliados no Brasil.
Foi apresentada impugnação e a DRJ/BHE, não conheceu da impugnação,
conforme Acórdão 02-60.484 de fls. 314/324, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2006, 2007, 2008, 2009, 2010
PRELIMINAR DE TEMPESTIVIDADE.
Comprovado nos autos que a impugnação foi apresentada fora do prazo legal, rejeita-se
a preliminar de tempestividade suscitada, ficando prejudicada a apreciação do mérito.
Impugnação Não Conhecida
Crédito Tributário Mantido
Consta do relatório do acórdão de impugnação, em síntese, que:
Às fls. 157 foi juntado AR tendo como destinatária Daisy Costa Leininger, endereço
SQN 316, Bloco J, Ap 501, Asa Norte, Brasília/DF, CEP 70775-100, recebido em
21/12/2010.
Às fls. 161 foi juntado Termo de Revelia.
Em 4/5/2011, foi protocolizado o documento de fls. 175/180, acompanhado da
procuração de fls. 181. Nesse documento, por meio de procurador, a contribuinte
solicita reabertura de prazo para apresentação de impugnação contra o presente Auto de
Infração (AI), a nulidade da intimação e que todas as intimações sejam realizadas em
sua residência nos EUA, expondo:
[...]
- requer: a) seja reconhecida a nulidade da intimação, nos termos do art. 59, inciso II do
Decreto n° 70.235/1972, tendo em vista que esta ocorreu em seu antigo endereço, sendo
a mesma recebida por terceiros desconhecidos; b) reabertura de prazo para apresentação
de impugnação; c) que todas as intimações sejam realizadas em sua residência no
exterior (EUA).
Em 8/8/2011, a Divisão de Controle e Acompanhamento Tributário (Dicat) da
DRF/BSB, analisando a petição apresentada pela contribuinte (fls. 175/180),
expediu o despacho de fls. 207/208, cujo teor abaixo se sintetiza:
Fl. 348
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.972 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000004/2011-87

- conforme extratos do sistema Cadastro de Pessoas Físicas, a contribuinte não
formalizou pedido de atualização de endereço para indicar que por ocasião da
ciência do lançamento (12/2010) residia nos EUA; (grifo nosso)
[...]
- o Atestado de Residência emitido em 27/8/2009 informa que a contribuinte
residiu nos EUA desde 9/7/1995 até a data de sua emissão, o que, por ocasião do
procedimento fiscal (17/12/2010), não habilitaria a modificação de ofício do
endereço da contribuinte; (grifo nosso)
[...]
- a ciência desse Despacho deve ser dada ao procurador da contribuinte no endereço
constante na procuração de fls. 90, devendo o processo retornar ao Setor de Cobrança
para a adoção das providências da sua competência.
Em 19/8/2011, a contribuinte apresentou pedido de reconsideração (fls. 213/219),
acompanhada dos documentos de fls. 220/226, alegando, em síntese, que:
- em 2009 a RFB iniciou procedimento fiscal referente aos anos de 2005 a 2009, ao
argumento de insuficiência de recolhimento do imposto de renda na fonte sobre
rendimentos na condição de residente no exterior;
- em 17/11/2009, entregou à auditora fiscal o Atestado de Residência fornecido pelo
Consulado-Geral do Brasil em São Francisco-Califórnia, comprovando a sua condição
de residente no exterior desde 1995;
- mesmo apresentada toda documentação comprobatória de residente no exterior, o AI
lavrado em 17/12/2010 foi encaminhado para o seu antigo endereço, acarretando a
perda do prazo para apresentação de sua impugnação;
- ao contrário do afirmado na decisão proferida em 8/8/2011, comprovou por meio de
documentação hábil e idônea a sua condição de residente no exterior. Prova disso é que
entregou pessoalmente à auditora fiscal Arlete Maria de Lucena no dia 17/11/2009, bem
antes da lavratura do AI, o Atestado de Residência;
[...]
- conforme essa norma, a comunicação no caso de alteração de endereço para o exterior
deve ser feita por intermédio das unidades da RFB, fato este que ocorreu no caso, uma
vez que entregou diretamente à auditora fiscal Arlete o competente Atestado de
Residência no Exterior;
[...]
- requer: a) reconsideração da decisão proferida em 8/8/2011, com a reabertura de prazo
para apresentação de impugnação; b) que todas as intimações a serem realizadas sejam
encaminhadas para a sua residência no exterior (EUA), levando-se em consideração que
o patrono da causa (Antônio Saqrilo) não possui poderes para recebimento de
intimações e citação, conforme procuração anexada aos autos.
Em 10/10/2011, a autoridade tributária, analisando o pedido de reconsideração
apresentado pela contribuinte (fls. 213/219), expediu o despacho de fls. 241/242, abaixo
transcrito parcialmente:
2. De acordo com o extrato de fl. 119, a Contribuinte, que tem a obrigação
de manter atualizados - por iniciativa própria e utilizando os meios
específicos indicados pela RFB - os seus dados no Cadastro Nacional da
Pessoa Física, até esta data, conserva o endereço para onde foi
encaminhado o referido Auto de Infração. Ressalto que essa constatação
implica ratificação dos termos da decisão supracitada, fato esse que não exclui
o direito da Contribuinte de suscitar em eventual impugnação do
lançamento, em caráter liminar, a tempestividade do seu procedimento,
consoante o disposto no art. 56, § 2o, do Decreto n° 7.574, de 29/09/2011.
Fl. 349
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.972 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000004/2011-87

Diante do exposto, PROPONHO: a) a ciência do procurador da Contribuinte no
endereço constante na procuração de fl. 90; e b) o retorno do processo ao Setor
de Cobrança, para a adoção das providências da sua competência. (grifo nosso)
O Chefe da Dicat/BSB/DF acatou o acima proposto pela autoridade tributária e
determinou o seu cumprimento.
Em 27/10/2011, a contribuinte, por meio de seu procurador, apresentou a petição
de fls. 259/273, acompanhada dos documentos de fls. 274/288, alegando, em síntese,
que: (grifo nosso)
- reitera seus argumentos já defendidos nas peças de fls. 175/180 e 220/226, sustentando
a nulidade da intimação no tocante ao AI e a tempestividade da impugnação ora
apresentada, nos termos do art. 56 do Decreto no 7.574/2011;
[...]
- requer:
a) seja decretada a nulidade da intimação relativa ao AI, nos termos do art. 59, II, do
Decreto n° 70.235/1972, tendo em vista que esta ocorreu em seu endereço antigo no
Brasil, sendo a mesma recebida por terceiros desconhecidos, reconhecendo-se, assim, a
tempestividade da impugnação apresentada, na forma do art. 56, § 2o do Decreto n°
7.574/11;
[...]
d) que todas as intimações sejam encaminhadas para a sua residência no exterior (EUA),
levando-se em consideração que o patrono da causa (Pr. Antônio Saqrilo, OAB/DF
14.380) não possui poderes para recebimento de intimações e citação, conforme
procuração anexada aos autos.

A intimação do acórdão de impugnação foi enviada em 17/11/2014 para a
contribuinte no endereço informado nos EUA, documento de fl. 334. Não há nos autos
comprovação da ciência.
Em 30/7/2015 foi apresentado recurso, fls. 338/343, que contém, em síntese:
Alega que a ciência do acórdão recorrido foi em 6/7/2015, extinguindo-se o prazo
para recurso em 5/8/2015.
Informa que reside nos EUA desde 1995, mas o auto de infração foi encaminhado
para seu antigo endereço no Brasil, prejudicando a apresentação da defesa. Sua impugnação foi
considerada intempestiva.
Cita o Decreto 70.235/72, art. 23, e alega que informou no processo sua atual
residência (EUA), sendo injustificada a remessa do Auto de Infração para sua antiga residência
no Brasil. Entende que a intimação do auto de infração não se deu de acordo com o PAF,
devendo ser conhecida sua impugnação e apreciado o mérito.
Apesar de somente em 2014 ter havido a alteração do endereço na DAA, há de ser
considerada a verdade material. Cita decisões do CARF.
Requer a reforma do acórdão de impugnação para que seja reconhecida a
tempestividade da impugnação apresentada, com retorno dos autos para apreciação do mérito.
É o relatório.

Fl. 350
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.972 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000004/2011-87

Voto
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.
ADMISSIBILIDADE
Não consta dos autos comprovação da data da ciência do acórdão de impugnação
pela contribuinte. Assim, o recurso voluntário apresentado deve ser conhecido.
No caso, a impugnação não foi conhecida, por ser intempestiva, sendo mantido o
crédito tributário.
A petição apresentada fora do prazo não caracteriza impugnação, não instaura a
fase litigiosa do procedimento, não suspende a exigibilidade do crédito tributário e não comporta
julgamento de primeira instância, salvo se caracterizada ou suscitada a tempestividade como
preliminar, que foi o caso.
A decisão que julgar impugnação intempestiva com arguição de tempestividade
deve julgar tão-somente a tempestividade arguida, tendo em vista não ter sido instaurada a fase
litigiosa do procedimento em relação às demais matérias constantes da peça impugnatória, que
não devem ser apreciadas.
No recurso, somente poderia ter como objeto a arguição de tempestividade.
Portanto, cabe aqui apenas a apreciação da matéria concernente à intempestividade da
impugnação.
O processo administrativo fiscal rege-se pelo Decreto 70.235/72, que dispõe sobre
o prazo para apresentação da impugnação e o termo inicial de sua contagem:
Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
[...]
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias; [...]
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.
Quanto à intimação, assim dispõe o Decreto 70.235/72:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na repartição
ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário ou preposto,
ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o intimar;
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (grifo nosso)
[...]
§ 2° Considera-se feita a intimação:
I - na data da ciência do intimado ou da declaração de quem fizer a intimação, se
pessoal;
Fl. 351
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.972 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000004/2011-87

II - no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se omitida,
quinze dias após a data da expedição da intimação;

A questão apresentada a ser analisada é sobre o domicílio fiscal.
O Decreto 3.000/99, Regulamento do Imposto de Renda, vigente à época dos
fatos geradores e intimações, dispõe que:
Art.28.Considera-se como domicílio fiscal da pessoa física a sua residência habitual,
assim entendido o lugar em que ela tiver uma habitação em condições que permitam
presumir intenção de mantê-la (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 171).
§1oNo caso de exercício de profissão ou função particular ou pública, o domicílio fiscal
é o lugar onde a profissão ou função estiver sendo desempenhada (Decreto-Lei no 5.844,
de 1943, art. 171, §1o).
§2oQuando se verificar pluralidade de residência no País, o domicílio fiscal será eleito
perante a autoridade competente, considerando-se feita a eleição no caso da
apresentação continuada das declarações de rendimentos num mesmo lugar
(Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 171, §2o). (grifo nosso)
§3oA inobservância do disposto no parágrafo anterior motivará a fixação, de ofício, do
domicílio fiscal no lugar da residência habitual ou, sendo esta incerta ou desconhecida,
no centro habitual de atividade do contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 171,
§3o, eLei no 5.172, de 1966, art. 127, inciso I).
§4oNo caso de ser impraticável a regra estabelecida no parágrafo anterior,
considerar-se-á como domicílio do contribuinte o lugar onde se encontrem seus
bens principais, ou onde ocorreram os atos e fatos que deram origem à obrigação
tributária (Lei no 5.172, de 1966, art. 127, §1o). (grifo nosso)
§5oA autoridade administrativa pode recusar o domicílio eleito, quando impossibilite ou
dificulte a arrecadação ou a fiscalização do imposto, aplicando-se então as regras dos
§§3o e 4o (Lei no 5.172, de 1966, art. 127, §2o).
§6oO disposto no §3o aplica-se, inclusive, nos casos em que a residência, a profissão e
as atividades efetivas estão localizadas em local diferente daquele eleito como
domicílio.
[...]
Art. 30. O contribuinte que transferir sua residência de um município para outro ou de
um para outro ponto do mesmo município fica obrigado a comunicar essa mudança às
repartições competentes dentro do prazo de trinta dias (Decreto-Lei no 5.844, de 1943,
art. 195).
Parágrafo único. A comunicação será feita nas unidades da Secretaria da Receita
Federal, podendo ser também efetuada quando da entrega da declaração de
rendimentos das pessoas físicas. (grifo nosso)
Art. 31. A pessoa física que se retirar do território nacional temporariamente
deverá nomear pessoa habilitada no País a cumprir, em seu nome, as obrigações
previstas neste Decreto e representá-la perante as autoridades fiscais (Decreto-Lei
no 5.844, de 1943, art. 195, parágrafo único). (grifo nosso)
RESIDENTES OU DOMICILIADOS NO EXTERIOR
Art. 32. O domicílio fiscal do procurador ou representante de residentes ou
domiciliados no exterior é o lugar onde se achar sua residência habitual ou a sede da
representação no País, aplicando-se, no que couber, o disposto no art. 28 (Decreto-Lei
no 5.844, de 1943, art. 174).
Parágrafo único. Se o residente no exterior permanecer no território nacional e não tiver
procurador, representante ou empresário no País, o domicílio fiscal é o lugar onde
Fl. 352
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-009.972 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000004/2011-87

estiver exercendo sua atividade (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 174, parágrafo
único).

Como se vê, domicílio fiscal é o endereço registrado junto às autoridades
fiscais para fins tributários e notificações.
Se a saída do país ocorre em caráter definitivo o contribuinte deve apresentar a
Comunicação de Saída Definitiva para assegurar a sua condição de não residente fiscal no Brasil
desde a data da sua saída. Além de dar conhecimento sobre a mudança para o exterior, a
Comunicação de Saída Definitiva do País dá a opção de o indivíduo indicar um representante
legal e exige que eventuais fontes pagadoras situadas no Brasil sejam comunicadas por escrito da
sua saída definitiva.
Consta do voto do acórdão recorrido que:
O Aviso de Recebimento (AR) juntado às fls. 157 foi encaminhado a Daisy Costa
Leininger, tendo sido recebido em 21/12/2010 por “José Loiola” no endereço situado
na SQN 316, Bloco J, ap.501, Asa Norte-Brasília/DF.
Consta da procuração de fls. 181, outorgada em Brasília em 24/6/2009, a informação de
que a contribuinte é domiciliada em endereço situado nos EUA. Em 16/11/2009, o
advogado da contribuinte informa que a contribuinte reside nos EUA desde 9/6/1995
(fls.63). Por sua vez, a autoridade lançadora relata em 17/12/2010 que a contribuinte é
domiciliada nos EUA desde 1995, conforme Atestado de Residência fornecido a ela
pelo Consulado-Geral do Brasil em São Francisco-Califórnia (fls. 11).
Declarações de Ajuste Anual (DAAs) enviadas pela contribuinte em 26/3/2007 (ND
01/14.329.679/exercício 2006, fls. 133), 28/3/2007 (ND 01/12.690.078/exercício 2007,
fls. 141), 7/4/2010 (NDs 01/34.542.321/exercício 2008 e 1/34.626.166/exercício 2009,
fls. 149 e 153) e 6/7/2009 (ND 01/33.746.678/exercício 2008, fls. 151) informam
endereço situado na SQN 316, Bloco J, apt. 501, Asa Norte-Brasília/DF. Em todas
essas declarações informou-se o telefone de no (061) 3347-4463. (grifo nosso)
Em consulta ao sistema IRPF da RFB, verificou-se que somente em 3/1/2014 a
contribuinte alterou esse endereço, passando para COLUMBIA CIRCLE, 857 /
CALIFÓRNIA - REDWOOD CITY / EX (exercício 2010, ND 01/46.412.352; exercício
2011, ND 01/14.790.628; exercício 2012, ND 01/46.475.079; exercício 2013, ND
01/46.544.506).
Observa-se nessas declarações que não há bens/direitos informados e o no de telefone
foi mantido (061) 3347-4463 (fls. 304/310). Na DAA referente ao exercício 2014 (ND
01/10.631.137), enviada em 9/7/2014, a contribuinte informou ser não-residente, mas
não preencheu os campos destinados a procurador.

No caso, o que se verifica é que a contribuinte deu causa a todo o ocorrido.
Apesar de residente no exterior, não informou às fontes pagadoras a saída do país, auferindo os
rendimentos de aposentadoria com regime de tributação como se residente fosse. Apresentou
declarações dos anos objeto de lançamento informando o endereço no Brasil. Não informou
alteração de endereço até 2013. Somente em 2014 informou ser não-residente.
Uma vez que sabia estar sobre procedimento fiscal, tanto é que confirmou para a
fiscalização que residia no exterior, fornecendo seu endereço nos EUA, deveria ter formalizado a
alteração de endereço e nomeado procurador no Brasil para cumprir suas obrigações e
representá-la perante a RFB, contudo, não o fez.
Fl. 353
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-009.972 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000004/2011-87

Conforme suficientemente explicado no acórdão de impugnação, não há previsão
nem no Decreto 70.235/72 (PAF), nem na Lei 9.784, de intimação do contribuinte em endereço
situado no exterior. Portanto, ainda que residente no exterior, não seria intimada fora do país.
Como enviou DAAs informando o endereço de Brasília, inclusive em 7/4/2010, tal endereço é
válido para fins de intimação, nos termos do RIR/99, art. 30, parágrafo único. Isso porque não
restou demonstrado nos autos que a contribuinte tenha providenciado a atualização do endereço
para fins de intimação. Somente em 4/5/2011 é que a contribuinte, por meio de seu procurador,
passou a contestar a validade do endereço.
Uma vez que o AR de fl. 157 foi recebido no endereço que constava no banco de
dados da RFB, informado pela própria contribuinte, válida a citação ocorrida em 21/12/2010,
terça-feira. Assim, o prazo para apresentação da impugnação começou a fluir em 22/12/2010,
quarta-feira, terminando em 20/1/2011, quinta-feira.
Portanto, como suficientemente explicado no acórdão de impugnação, a
manifestação nos autos somente a partir de 4/5/2011, não há dúvidas que a impugnação é
intempestiva.
Diante do exposto, correta a decisão de primeira instância que considerou
intempestiva a impugnação.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Fl. 354
DF CARF MF
Documento nato-digital